Tribunal: TJSP
Processo: 2144143-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Insurgência contra decisão que vedou a faculdade prevista no art. 340 do CPC, que autoriza o protocolo da contestação no domicílio do réu quando houver alegação de incompetência relativa ou absoluta – Irresignação descabida – Regra processual inaplicável quando se tratar de processo eletrônico – Possibilidade de protocolo da petição por meio digital

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Insurgência contra decisão que vedou a faculdade prevista no art. 340 do CPC, que autoriza o protocolo da contestação no domicílio do réu quando houver alegação de incompetência relativa ou absoluta – Irresignação descabida – Regra processual inaplicável quando se tratar de processo eletrônico – Possibilidade de protocolo da petição por meio digital sem qualquer dificuldade ou prejuízo à defesa – Precedentes doutrinário e jurisprudencial – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144143-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA ABRÃO BERBERIAN - APAB, é agravado
SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA.SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144143-53.2020.8.26.0000 - Voto no 2040
2/6
CSA
Agravo de Instrumento no 2144143-53.2020.8.26.0000
Agravante: Associação Presbiteriana Abrão Berberian - APAB
Agravado: Saraiva Educação Ltda.Sa
Comarca: São Paulo - 40a Vara Cível
Juiz de Direito: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Número de origem: 1038777-33.2020.8.26.0100
VOTO No 2040
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de cobrança

Insurgência contra decisão que vedou a faculdade prevista no
art. 340 do CPC, que autoriza o protocolo da contestação no
domicílio do réu quando houver alegação de incompetência
relativa ou absoluta
Irresignação descabida
Regra
processual inaplicável quando se tratar de processo eletrônico
Possibilidade de protocolo da petição por meio digital sem
qualquer dificuldade ou prejuízo à defesa
Precedentes
doutrinário e jurisprudencial Decisão mantida Recurso
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação
Presbiteriana Abrão Berberian APAB (nome fantasia Ipê) e Associação Presbiteriana
Abrão Berberian APAB (nome fantasia Editora e Livraria APAB) contra a
respeitável decisão proferida a fls. 84/85 dos autos de ação de cobrança que lhes foi
ajuizada por Saraiva Educação S/A, que, tendo em vista que o processo é eletrônico,
vedou a faculdade prevista no art. 340 do CPC, que autoriza o protocolo da contestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144143-53.2020.8.26.0000 - Voto no 2040
3/6
CSA
no domicílio do réu quando houver alegação de incompetência relativa ou absoluta.
Alegam as agravantes, em síntese, que, em sua defesa,
pretendem alegar a incompetência absoluta do juízo de origem, pois, em se tratando de
relação de consumo, a competência em questão é do domicílio do consumidor, de modo
o processo deverá tramitar perante a comarca de Goiânia-GO, que é o local onde estão
sediadas. Afirmam que a regra prevista no art. 340 do CPC tem como finalidade
facilitar o acesso à justiça, devendo, portanto, ser observada. Assim, requerem,
liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão
agravada, para que seja afastada a vedação que lhes foi imposta.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela
recursal pleiteada.
As informações foram dispensadas.
Custas a fls. 14/15.
Contraminuta a fls. 48/58, com preliminar de supressão de
instância.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Inicialmente, admito o processamento do presente agravo de
instrumento, pois, embora o tema em discussão não se enquadre em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, entendo presente o requisito objetivo da
“urgência que decorre da inutilidade futura” do julgamento da matéria no recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144143-53.2020.8.26.0000 - Voto no 2040
4/6
CSA
apelação, conforme tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos REsps repetitivos nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, que mitigou a
taxatividade do rol previsto na norma processual acima citada.
Rejeito a preliminar arguida em contraminuta, pois a decisão
agravada deliberou expressamente sobre a questão objeto da presente controvérsia
recursal, não havendo que se falar em supressão de instância.
No mérito, todavia, o recurso não comporta acolhimento.
O art. 340 do CPC dispõe que: “Havendo alegação de
incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de
domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa,
preferencialmente por meio eletrônico.”.
Referida regra visa facilitar a defesa do réu, mas somente se
aplica quando se tratar de processo físico, pois, com isso, evita-se deslocamento e
custos desnecessários, especialmente se houver reconhecimento da incompetência do
juízo originário.
O processo eletrônico não exige esse deslocamento inicial,
porque os autos podem ser facilmente acessados pela rede mundial de computadores, a
exemplo de como procederam as agravantes ao distribuírem o presente recurso.
Isso demonstra que a vedação imposta pelo juízo de origem não
tem o condão de prejudicar a defesa, mas sim de dar maior celeridade ao processo, já
que a parte pode protocolar sua contestação onde quer que esteja, de modo seguro e sem
nenhuma dificuldade ou mesmo prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144143-53.2020.8.26.0000 - Voto no 2040
5/6
CSA
Sobre o tema, destaca Heitor Vitor Mendonça Sica:
“4. Balanço crítico. Salta aos olhos que as normas enunciadas pelo
'caput', § 1.o e § 2.o mostram-se desnecessárias para processos
integralmente digitais para os quais o réu pode enviar a sua
contestação por meio da rede mundial de computadores diretamente
ao próprio juízo que se encarregaria de examinar a alegação de
incompetência. E mesmo no caso de autos físicos, a técnica aqui
prevista poderia muito bem ser substituída, com vantagens, pela
protocolização de peças por fax ou correio. (...).” (Breves
comentários ao novo código de processo civil / coordenadores
Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.]. -- 3. ed. rev. e atual.. --
São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016.)
Na mesma conformidade, é o seguinte precedente deste E.
TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CITAÇÃO E PRAZO PARA
DEFESA
PRERROGATIVAS DO ART. 340 DO NCPC

PROTOCOLO NA COMARCA DE DOMICÍLIO DO RÉU AUTOS
ELETRÔNICOS Art. 340 do NCPC que autoriza que o réu, quando
residir em comarca distante e pretender suscitar tese de
incompetência, possa protocolar seu pedido na sua comarca,
evitando
deslocamento
desnecessário
e
ônus
excessivo.
Inaplicabilidade de tal previsão nos casos de processos eletrônicos,
cujo protocolo de peças é digital e o acesso integral aos autos é
possibilitado às partes e seus patronos, inexistindo peticionamento
físico. Magistrado prolator da decisão que não vedou, em momento
algum, a apresentação de tese de incompetência, mas apenas afastou
a aplicação, ao caso, da prerrogativa mencionada, por se tratar de
processo totalmente digital. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2167580-65.2016.8.26.0000; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 1a Vara; Data do
Julgamento: 09/11/2016; Data de Registro: 16/11/2016)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144143-53.2020.8.26.0000 - Voto no 2040
6/6
CSA
FRANCISCO SHINTATE
Relator